Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO. CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. PROVAS. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BANCO PARCEIRO DA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. ADVOGADO CADASTRADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA No 303 DO STJ E TEMA 872. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT.
2. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos.
3. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei.
4. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ, Súmula 375).
5. A circunstância de que a parte devedora vendeu seu imóvel antes da proposição da demanda, além da ausência de registro de penhora e de qualquer indício de má-fé do terceiro adquirente obstam o reconhecimento da fraude à execução.
5. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
6. É possível, contudo, que seja aplicado o princípio da sucumbência: “Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.”
7. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos ônus de sucumbência e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de inversão da sucumbência (pedido maior) autoriza a redução do valor fixado (pedido menor). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedente: Acórdão 1405164, 07068498020218070020, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 16/3/2022.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.